Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717916-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: M. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: TAMIRES DE MATTOS ACOSTA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora